Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-98.2022.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACAO COMINATORIA. DIREITO A EDUCACAO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. SÍNDROME DE DOWN. DIFICULDADE COGNITIVA. MATRÍCULA EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA. ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DIREITO SUBJETIVO LEGALMENTE ASSEGURADO. ALCANCE. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. OMISSÃO. DEVER CONSTITUCIONAL. MATERIALIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COM EXCLUSIVIDADE. INVIABILIDADE. RESERVA DO POSSÍVEL E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO ESTATAL. PRETENSÃO DE CUNHO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA PARA CONHECIMENTO E EXAME. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. INFIRMAÇÃO. SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ALCANCE ESTRITAMENTE PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA. VARA FAZENDÁRIA. APELAÇÕES DO AUTOR E DO RÉU DESPROVIDAS.
1. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 205 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado com observância dos parâmetros traçados pelo próprio legislador constituinte e secundado pelo legislador ordinário subalterno (CF, arts. 6o, 206 e 208; ECA, art. 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc.).
2. O legislador constituinte, secundado pelo legislador ordinário, como forma de conferir materialização universal ao direito à educação assegurado a todos, assegurara tratamento diferenciado ao portador de necessidade especial, estabelecendo que deve merecer atendimento especial de conformidade com suas necessidades, preferencialmente na rede regular de ensino, donde ao estado está afetada a implementação de ações efetivas destinadas a materializar esse comando, não podendo se furtar à efetivação do resguardado pela Carta Magna mediante simples invocação do princípio da reserva do possível quando se depara com situações tópicas não atendidas rotineiramente (CF, art. 208, III; ECA, art. 54, III; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 16, VI e VII, 223, § 1o, e 232; Lei no 12.765/2012, art. 3o)
3. Ao aluno da rede pública de ensino que, acometido de necessidade especial que redunda em dificuldade cognitiva, determinando que seja assistido por suporte educacional especializado, assiste o direito de, no exercício do direito subjetivo público à educação e à assistência que lhe são resguardados, ser contemplado com sua efetivação mediante a disponibilização de monitor especializado e apto a atender suas demandas especiais, ou, alternativamente, mediante o fomento de vaga em centro de ensino especial consoante suas necessidades, consoante, inclusive, apregoa o artigo 223, § 1°, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
4. Os enunciados constitucionais e legais que asseguram a educação como direito de todos e dever do estado e atendimento especializado ao portador de necessidade especial não permitem que sejam menosprezados mediante invocação do princípio da reserva do possível se o atendimento especial do qual necessita o aluno, conquanto diferenciado, não encerra nenhuma excepcionalidade, demandando simples implementação de ações afirmativas voltadas ao aparelhamento da rede pública de ensino com o necessário à realização dos objetivos que lhe são inerentes.
5. Conquanto ao aluno portador de necessidades especiais, pontualmente por ser diagnosticado com Síndrome de Down, seja assegurada assistência especializada, o atendimento especializado deve ser fomentado na conformidade dos padrões educacionais e pedagógicos vigorantes, não se afigurando viável nem possível que, além do apoio especializado do qual necessita, lhe seja franqueado atendimento por profissional exclusivamente direcionado para tanto, inclusive porque, conquanto todo o acervo normativo que cuida da espécie, de forma pragmática e consoante os enunciados constitucionais, lhe dispense tratamento especial, inclusive com acompanhamento especializado, não pontua, nem poderia, que seja fomentado de forma individualizada e exclusiva, entendida como a disponibilização dum educador especializado para atendimento exclusivo.
6. A competência da Vara da Infância e da Juventude para o processamento e julgamento de ação civil é definida em caráter excepcional, pautada pela natureza do direito invocado, estando restrita ao conhecimento das pretensões fundadas em interesses individuais homogêneos, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade por ato comissivo ou omissivo do estado, dos pais ou responsáveis, conforme emerge da regulação inserta no artigo 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente em ponderação com o disposto no artigo 98 desse mesmo estatuto legal.
7. Aviada ação em desfavor do Distrito Federal volvida a impor à administração a obrigação de suprir a falha em que incidira no fomento de serviço educacional e, outrossim, compensar o dano moral experimentado pela criança ou adolescente afetados pelo havido, conquanto a Vara especializada da Infância e da Juventude esteja municiada de competência para conhecer da postulação cominatória, não está revestida de competência para conhecer e examinar a pretensão indenizatória, pois orientada por conteúdo meramente patrimonial, estando a particular postulação, portanto, compreendida na jurisdição reservada aos Juízos Fazendários (ECA, arts. 98 e 148; LODF, arts. 26 e 30).
8. Apelações conhecidos e não providas. Unânime.